Tribunal: TJSP
Processo: 1514708-93.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Preconceituosa
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ameaça e Injúria racial. Recurso ministerial. Sentença de primeiro grau que absolveu a ré por atipicidade da conduta. Inconformismo ministerial. Pleito de condenação, nos exatos termos da peça acusatória. Inviabilidade. Atipicidade demonstrada. Falta dos elementos subjetivos do tipo. Ameaça que não causou temor à vítima. Discussão acalorada entre os condôminos que não comporta resposta

Ementa:
APELAÇÃO. Ameaça e Injúria racial. Recurso ministerial. Sentença de primeiro grau que absolveu a ré por atipicidade da conduta. Inconformismo ministerial. Pleito de condenação, nos exatos termos da peça acusatória. Inviabilidade. Atipicidade demonstrada. Falta dos elementos subjetivos do tipo. Ameaça que não causou temor à vítima. Discussão acalorada entre os condôminos que não comporta resposta penal. Manifestação do GECRADI que opinou pelo não reconhecimento de injúria racial no presente caso. Fundamento na Convenção Interamericana contra o Racismo. Não comprovação de ofensa aos bens jurídicos tutelados. Absolvição mantida. Negado provimento ao recurso.